Tribunal: TJPA
Processo: 0001788-18.2013.8.14.0070
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-04-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001788-18.2013.8.14.0070

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: ODIVALDO RODRIGUES PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0001788-18.2013.8.14.0070

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ (PROMOTOR DE JUSTIÇA: GERSON DANIEL SILVA DA SILVEIRA)

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

INTERESSADO: ODIVALDO RODRIGUES PEREIRA (DEFENSOR PÚBLICO: RENAN FRANÇA CHERMONT RODRIGUES)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR - DECISÃO QUE ANULA A CITAÇÃO POR EDITAL, RECONHECENDO A PRESCRIÇÃO PUNITIVA E EXTINGUINDO A PUNIBILIDADE.
Não esgotados todos os meios capazes de localizar o réu, inviável a citação por edital. Mantida a decisão de nulidade da citação por edital. Não ocorrência da prescrição. Ausência de previsão legal para reconhecimento da prescrição virtual fundamentada apenas em condenação hipotética, aplicando-se a pena máxima em abstrato para cálculo da prescrição. A pena máxima em abstrato cominada ao delito de adulteração de sinal identificador de veículo automotor é de 6 anos, prescrevendo em 12 anos, nos termos do disposto no art. 109, III, do CP. Recurso parcialmente provido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez

dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0001788-18.2013.8.14.0070

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ (PROMOTOR DE JUSTIÇA: GERSON DANIEL SILVA DA SILVEIRA)

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

INTERESSADO: ODIVALDO RODRIGUES PEREIRA (DEFENSOR PÚBLICO: RENAN FRANÇA CHERMONT RODRIGUES)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR - Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, irresignado com os termos da decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Abaetetuba/PA, que extinguiu a punibilidade do réu ODIVALDO RODRIGUES PEREIRA pela ocorrência da prescrição.

Alega o Recorrente que o MM. Juízo
a quo
não observou que foram utilizados todos os meios legalmente previstos para localizar o réu, capazes de ensejar a citação por edital. Aduz que a decisão antecipa a contagem do prazo prescricional e gera insegurança jurídica entre as partes envolvidas. Requer a reforma da decisão que julgou extinta a punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, bem como que seja mantida a citação por edital, com a suspensão do processo e do prazo prescricional.

Contrarrazões pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Decisão mantida, ID-11114731.

Parecer ministerial pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório do necessário. Sem revisão, art. 610, CPP.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso em sentido estrito, eis que tempestivo e de acordo com a hipótese prevista na lei processual penal.

A decisão impugnada considerou que o réu não deveria ter sido citado por edital, tampouco o prazo prescricional poderia ser suspenso, tornando sem efeito a decisão que determinou a citação por edital, decretando a prescrição da pretensão punitiva estatal.

Destaca-se da leitura dos autos que na data de 03/10/2012 houve o recebimento da denúncia, e após informação acerca da mudança de endereço do réu, o MM. Juízo
a quo
determinou sua citação por edital em 12/03/2018. Transcorrido o prazo editalício na data de 19/11/2018, determinou-se a suspensão do feito e do prazo prescricional. Diante disso, após quase 3 (três) anos da suspensão do processo e do prazo prescricional, o Juízo tornou sem efeito a decisão que determinou a citação por edital, tendo em vista não esgotados todos os meios que pudessem localizar o réu, bem como decretou a prescrição da pretensão punitiva estatal, aplicando, na hipótese, a prescrição virtual.

Sendo assim, o Juízo considerou como prazo prescricional 8 anos, mencionando na decisão que, em caso de eventual condenação, considerando as circunstâncias favoráveis ao denunciado, a pena seria fixada em seu mínimo legal de 3 (três) anos. Ocorre, que a pena máxima em abstrato do crime em comento, adulteração de sinal identificador de veículo automotor – art. 311 do CP, é de 6 anos. Logo, o prazo prescricional é de 12 (doze) anos, art. não tendo ocorrido, portanto, a prescrição da pretensão punitiva estatal.

Ademais, a prescrição virtual, baseada em condenação hipotética, não possui amparo legal no ordenamento jurídico.
In casu,
aplica-se a Súmula 438 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece:
"
É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal
."

Nesse passo, considerando que
o prazo prescricional é de 12 (doze) anos - art. 109, III do CP -, eis que se trata de crime previsto no art. 311 do CPP (pena - reclusão de 3 a 6 anos e multa), bem como que entre a
data do recebimento da denúncia (03/10/12) e a data da sentença (10/11/21),
passaram-se pouco mais de 09 (nove) anos, inexistindo, portanto, a extinção da punibilidade pela prescrição.

Por sua vez, a citação por edital, prevista nas hipóteses do art. 361 e ss. do CPP, trata-se de
ultima ratio
de comunicação do ato processual.
In casu
, observo que não constam nos autos que tenham sido realizadas diligências capazes de esgotar todos os meios capazes de localizar e atualizar o endereço do réu, razão pela qual tenho como acertada a nulidade da decisão que determinou sua citação por edital.

Eis o entendimento jurisprudencial:

“(...)
1. Observa-se que foi certificada a impossibilidade da citação pessoal do réu, dada a sua não localização no endereço informado, durante o inquérito policial, como o de sua residência, tendo sua cunhada informado que ele se encontra trabalhando e morando nesta capital, não sabendo precisar seu endereço atual. Dessa maneira, considerando que o acusado, ciente do inquérito policial instaurado contra si, mudou-se sem informar ao Juízo o novo endereço, não há que se falar em nulidade da citação editalícia, até porque que é dever do réu comunicar ao Juízo a mudança de endereço, ex vi do art. 367 do CPP. Portanto, em não havendo qualquer nulidade a macular sua citação editalícia, assiste razão ao RMP no sentido da incorreção da decisão judicial que a tornou sem efeito, devendo o processo prosseguir, dado que,
considerando a suspensão do processo e do prazo prescricional, não transcorreu, até o presente momento, o lapso prescricional de oito anos referente ao crime em tela.
2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”
(12003784, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-11-21, Publicado em 2022-11-30). (destaquei)

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento para reformar a decisão que julgou extinta a punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de

Belém, 17/04/2023